Tribunal: TJMT
Processo: 1041283-11.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041283-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EIDIY FIDELIS DE SOUZA GONCALVES - CPF: 274.543.471-34 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), JOSUEL GONCALVES - CPF: 156.752.541-53 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EIDIY FIDELIS DE SOUZA GONCALVES

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

COBRANÇA DE FATURA
S
DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
TOI QUE APONT
A
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – VIOLAÇÃO –

DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART
.
129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS

–

AUMENTO DE CONSUMO POSTERIOR À INSPEÇÃO
–

IRREGULARIDADE EVIDENCIADA –

VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança
questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
EIDIY FIDELIS DE SOUZA GONCALVES
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
15219647
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE

- MT
, que nos autos d
a
Ação Indenizatória Por Danos Morais C/C Pedido De Suspensão De Cobrança De Valores De Recuperação De Consumo
,
ajuizada
em face d
a
Apelad
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

julgou
im
procedente
s
os

pedidos iniciais
, pela ausência de irregularidade na cobrança do débito “sub judice”
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da não comprovação da regularidade da cobrança
.

Dos danos morais suportados.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
209628198
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 20
9628201
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EIDIY FIDELIS DE SOUZA GONCALVES

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas pela parte recorrida
ENERGISA S.A
.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Mérito Recursal.

Da não comprovação da regularidade da cobrança
.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
a

recorre ajuizou
a presente ação afirmando
estar sendo

co
brada in
d
evidamente por consumo inexistente em sua Unidade Consumidora.

Ad
u
z, que
entrou em contato de forma administrativa junto à concessionária de serviços energéticos, porém, não teve sucesso na resolução administrativa da demanda.

Pugna pela declaração da inexistência das faturas, bem como pagamento pelos danos morais suportados, ante a cobrança indevida.

Por outro lado, a concessionária recorrida, afirma que
não há que
s
e falar em irregularidade das cobranças,
pois não se trata de elevação do consumo. Prossegue afirmando, que o débito “sub judice” trata-se de recuperação de consumo, ante a existência de irregularidades no relógio
medidor.

Assevera por fim, que houve observância aos critérios estabelecidas pela Aneel, defendendo a manutenção do decisum vergastado, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.
Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras,
consigno que
,
embora relatado pela demandante na exordial e no Apelo, que se trata de elevação de consumo muito acima do consumo regular mensal, na verdade, o presente caso se trata de “RECUPERAÇÃO DE CONSUMO”.

Nesta senda
, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o
s
Termo
s
de Ocorrência e Inspeção
– TOI nº
7850747
5
– lavrado em 13/01/2022
(ID. nº
215219636
)
e TOI nº 54202343 – lavrado em 7/4/2021 (ID nº 215219635)
,
constat
aram
irregularidades na Unidade Consumidora
nº 6/1110620-0 de titularidade da pa
rte autora/apela
nte
, o qual, auxiliado de registros fotográficos
(ID
nº 215219638
e
21521963
9
)
, concluiu
,

nas duas oportunidades
:
“UC COM DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO DUAS FASES”.

D
enota-se
ainda,
que em ambos os procedimentos de lavratura dos referidos TOI’S, consta que: “CONSUMIDOR RECUSOU-SE A ASSINAR”, sendo relatado por 2(dois) técnicos da concessionária de energia elétrica, em ambos os casos.

Ademais, houve aumento do consumo posterior as inspeções, saltando de 310 kWh
na última leitura de
anterior
es
à
s
inspeç
ões,
enquanto que
em meses posteriores à inspeção o consumo alcançou o importe de
1162
;
432 kWh
.

Outrossim
, percebe-se que a concessionária recorrida for diligente,
juntado laudo técnico elaborado
pelo IPEM-MT/INMETRO
, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que
foram constatadas irregularidades
no ato da inspeção,
sendo que o referido
a
parelho medidor de energia, fora considerado
“
APROVADO
” pelos técnicos responsáveis, conforme se observa do LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
(ID nº 215219630)
.

Além disso,
houve envio de
Carta
s
ao Cliente
expedida e enviada pela concessionária de energia elétrica
,
a qual informa sobre a

inspeção realizada.

Desse modo, verifica-se que restou garantido
à apelante
o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelante/requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos, o que
não
fora
realizado pela demandante
.
(ID nº 215219640)

Assim, observa-se que
a concessionária de energia, a
giu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a
concessionária responsável pela prestação
,
o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos
consumidores
.

Portanto,
o apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança
, nos termos do
art. 373, inc. I, do CPC/15
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART.
129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.” (N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
(grifo nosso)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento,
mostra-se
devido
, o
valor
cobrado
por recuperação de consumo.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024